Tribunal: TJSP
Processo: 0006480-77.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006480-77.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante VINICIUS
HENRIQUE ESTEVAM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006480-77.2018.8.26.0320 -Voto no 24.600
2
Apelação Criminal no 0006480-77.2018.8.26.0320
Apelante: Vinicius Henrique Estevam
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 24.600 - DIG
Vistos.
Pela respeitável sentença de fls. 191/198, cujo relatório
se adota, VINÍCIUS HENRIQUE ESTEVAM foi condenado como incurso no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o recurso em
liberdade.
Inconformado, o réu recorreu buscando a redução das
penas impostas, bem como o afastamento do aumento operado em razão da
reincidência, alegando a ocorrência de bis in idem, uma vez que a citada agravante
foi valorada na segunda e na terceira fases de fixação da reprimenda. Por fim, requer
a modificação do regime prisional para o menos gravoso (fls. 234/238).
Contrarrazoado o recurso (fls. 242/245), manifestou-se
a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 259/261).
É, em síntese, o relatório.
A acusação foi no sentido de que, na data de 12 de
abril de 2018, por volta de 09h52min, na Rua Julia Fabre Conte, no 50, Comarca de
Limeira, VINÍCIUS HENRIQUE ESTEVAM trazia consigo 293 porções de
maconha, pesando aproximadamente 471g, 110 invólucros plásticos de cocaína, sob
a forma de pó, com peso líquido de 48,4 g, e 85 pedras de crack, pesando
aproximadamente 14,5 g, com o objetivo de entregar tais drogas ao consumo de
terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pois bem.
A materialidade está devidamente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 25/27), auto de
exibição e apreensão (fls. 28), auto de constatação (fls. 33/35) e exame químico-
toxicológico (fls. 112/115).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006480-77.2018.8.26.0320 -Voto no 24.600
3
Incontroversa e induvidosa a autoria do tráfico imputada ao
apelante, pois além de sua confissão em Juízo, as provas produzidas nos autos dão a
certeza da ocorrência de tal crime, tanto que a douta Defesa não se insurgiu contra a
condenação, limitando-se a pleitear a redução das penas impostas.
Passa-se, então, à análise das reprimendas.
Na primeira fase, as basilares foram fixadas no mínimo
legal.
Na
segunda
fase, operou-se, acertadamente, a
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão,
nada havendo a ser modificado.
Assim, ficaram as penas estabelecidas em 05 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso.
Não era mesmo caso de aplicação da causa de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é
reincidente, restando ausente, desta forma, o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da medida.
Não há falar em bis in idem na utilização da reincidência como
agravante genérica e, também, para afastar o reconhecimento da causa especial de
diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, tendo em vista a vedação
legal expressa da concessão da medida aos que estejam nessa situação.
Quanto ao regime, mesmo observado o § 2o do artigo 387 do
CPP, de rigor a manutenção do inicial fechado, compatível com a gravidade do
crime e a reincidência do apelante.
Por derradeiro, descabida a substituição por restritivas
de direitos pelo simples fato de que o “quantum” de pena privativa de liberdade
impede a medida.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantida a respeitável sentença recorrida.
IVO DE ALMEIDA

Relator